Tribunal: TJMT
Processo: 1035989-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035989-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), DANIELLY CRISTINA RIBEIRO LEITE - CPF: 926.495.721-91 (AGRAVADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) no cumprimento de sentença em ação revisional de contrato bancário. A agravante sustenta que o valor é desproporcional ao contrato revisado, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e requer sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o valor dos honorários periciais fixados deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil prevê que a fixação dos honorários periciais deve considerar a complexidade do trabalho, os custos envolvidos e o tempo estimado para sua realização, o que não foi devidamente ponderado na decisão recorrida.

4.
A perícia contábil requerida se limita à análise contratual, comparação de taxas de juros e apuração de
eventuais pagamentos indevidos, não demandando aprofundamento técnico significativo.

5.
A taxa de juros contratada de 1.099,12% ao ano revela evidente abusividade em relação à taxa média de mercado de 87,03% ao ano para operações similares, justificando a revisão do contrato.

6.
O valor fixado excede os padrões usualmente adotados pelo Tribunal para casos análogos, sendo razoável sua adequação para preservar o equilíbrio entre a remuneração do perito e a viabilidade da perícia.

7.
A Resolução no 232/2016 do CNJ, que estipula valores referenciais para honorários periciais, não tem caráter vinculante, servindo apenas como parâmetro orientador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia e o valor envolvido no litígio.
2.
Em revisões contratuais bancárias, quando a perícia se restringe à análise de taxas de juros e cálculos financeiros rotineiros, o valor dos honorários deve ser compatível com a simplicidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 465, § 3o; Resolução CNJ no 232/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AI no 1014441-49.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves,
DJe
17/08/2024; TJ/MT, AI no 1024844-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
DJe
13/03/2024; STJ,
AREsp
no 1.817.982, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
12/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
CREFISA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
contra a decisão
que, nos autos do
cumprimento de sentença
proferida em ação revisional de contrato bancário, fixou o valor dos honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A agravante

sustenta a necessidade de reforma da decisão, argumentando que o valor fixado
é desproporcional e excede o valor do próprio contrato revisado, no montante R$ 2.000,00 (dois mil reais), além disso, a perícia apresenta baixa complexidade.

Afirma que a jurisprudência dos Tribunais tem o entendimento de que a redução de honorários periciais é necessária quando considerados excessivos, havendo a possibilidade da nomeação de outro perito, caso necessário.

R
equer a
reforma da decisão, a fim de reduzir
os honorários periciais fixados para um patamar razoável.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi deferido (Id. 263987766 – fls. 3).

Devidamente intimada,
DANIELLY CRISTINA RIBEIRO LEITE
deixou de apresentar contrarrazões (Id. 269521787).

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de redução do valor dos honorários periciais homologados pela decisão agravada
(Id. 259037154 – fls. 318)
, de R$
3
.
50
0,00
(três mil e quinhentos reais)
.

No caso, a perícia a ser realizada
se
destina a verificar
acerca
de um contrato de empréstimo firmado entre as partes, no valor financiado de R$ 1.129,79
(mil, cento e vinte e nove reais e setenta e nove centavos)
, com 12 parcelas de R$ 282,00
(duzentos e oitenta e dois reais)
e um custo total de R$ 3.384,00
(
três mil, trezentos e oitenta e
quatro reais)
.

Dessa forma, a perícia contábil a ser realizada
se
limita à análise do contrato, apuração de eventual discrepância entre os encargos aplicados e os parâmetros de mercado e cálculo de valores eventualmente pagos a maior.

Após discordância da
recorrente e da parte recorrida acerca do valor apurado no cumprimento de sentença,
o
Juízo determinou a
realização de perícia contábil, nomeando
perito
judicial e fixando de pronto os honorários periciais em
R$
3.
5
0
0,00 (
três mil e quinhentos reais)
,
decisão
ora agravada
.

Pois bem.

De início, é certo que o
Código de Processo Civil, no § 3o do artigo 465, estabelece que os honorários periciais
serão
definidos pelo juiz após manifestação das partes sobre a proposta apresentada pelo
expert
, o que não ocorreu
no caso
.

Não obstante, a
o definir esse valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido,
custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para realização
.

Feitas essas considerações, e tendo em vista a extensão do dano relatado pelo
agravante
, bem como
que a complexidade da perícia
a
ser realizada consiste na
revisão da taxa de juros contratual
,
em razão de sua abusividade
,
uma vez que
aponta uma taxa efetiva anual de 1.099,12%, muito superior à taxa média de mercado de 87,03% ao ano para operações similares no período, conforme dados do Banco Central.

Deste modo,
a perícia contábil a ser realizada
se
limita à análise do contrato, apuração de eventual discrepância entre os encargos aplicados e os parâmetros de mercado e cálculo de valores eventualmente pagos a maior
, de modo que
os quesitos apresentados não envolvem avaliação de questões técnicas complexas, mas sim operações matemáticas e financeiras rotineiras, como a comparação de taxas de juros, a verificação de eventual sobrecarga de encargos e o cálculo de restituição de valores, caso constatado o pagamento em excesso.

Tais atividades não demandam especial aprofundamento técnico ou perícia minuciosa, uma vez que os elementos centrais da análise
são objetivos e de fácil aferição com base em tabelas de amortização e índices oficiais
,
sendo desarrazoado, portanto, o valor dos honorários no montante homologado pelo juízo.

Diante dessas circunstâncias, em que pese a brilhante qualificação do perito nomeado que desempenha de forma exemplar seu ofício como auxiliar do Juízo,
tenho
que o valor proposto está acima dos comumente fixado por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CÁLCULO PASEP – PERÍCIA CONTÁBIL – VALOR DOS HONORÁRIOS - PEDIDO DE REDUÇÃO - CABIMENTO - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável a redução do valor dos honorários periciais para patamar que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada, para que atenda aos princípios proporcionalidade e da razoabilidade, e esteja adequado ao trabalho a ser desenvolvido
”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
,
1014441-49.2024.8.11.0000,
relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves,
Dje

17/08/2024)
.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CÉDULAS DE
CRÉDITO
RURAL VINCULADAS
À CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PERÍCIA CONTÁBIL – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação dos honorários do perito deve ser
consider
a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas
”
.

(
TJ/
MT,
Primeira
Câmara de Direito Privado
,

agravo de instrumento
1024844-14.2023.8.11.0000,
relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias,

Dje

13/03/2024)
.

Deveras,
o valor
constante na Tabela de Honorários Periciais da Res
olução
n. 232/2016
do CNJ,
especificamente sobre Laudo
s de N
atureza de
C
iências
E
conômicas e
C
ontábeis, no montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para “
ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até
4
(quatro) contratos
”,
também fere os limites da razoabilidade, eis que completamente irrisório.

Deste modo, considerando que
o valor imposto não deve inviabilizar a parte de arcar com o custeio da perícia, contudo, a prestação a ser paga pelo serviço prestado pelo
expert
não deve ser fixada em patamar tão baixo, a ponto de depreciar o trabalho realizado pelo profissional.

Além disso, não se pode tomar como parâmetro para esse
mister
unicamente a tabela de honorários de peritos editada pelo CNJ por meio da Resolução n. 232/2016, uma vez que tal norma estipula valores de honorários pagos a peritos nos casos em que há gratuidade da Justiça, ou seja, refere-se ao pagamento de perícia feita por particular a ser custeada com recursos da União, Estado e DF, quando a responsabilidade recair sobre o
beneficiário de gratuidade da Justiça, nos termos do §3o do art. 95 do CPC, o que não é o caso em pauta.

A propósito, tal resolução é despida de caráter vinculante, por ser meramente indicativa.

Nesse sentido:

“
[
...
]

1
. A Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça é meramente indicativa, servindo como um parâmetro na fixação dos honorários periciais, não possuindo efeito vinculante.

[
...
]
”.(
STJ,
AREsp
n. 1.817.982,
relator Ministro
Humberto Martins,
Dje

12/03/2021)

Com essas considerações,
e atendendo as peculiaridades do caso em concreto, se mostra razoável a
redução
dos honorários periciais
para R$
1
.
8
00,00 (
mil e oitocentos
reais)
por se tratar de apenas
1
(um) contrato
,
valor que se mostra mais adequado
às particularidades da causa e aos limites da razoabilidade e proporcionalidade, bem como para seguir os moldes da jurisprudência desta e. Corte em casos semelhantes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e reduzir os honorários periciais para R$
1.800,00
(
mil e oitocentos
reais).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025